Tribunal: TJDFT
Processo: 0727798-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE CITAÇÃO. REJEITADA. ECAD. UTILIZAÇÃO COMERCIAL DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. BAR E SIMILARES. TERMO DE VERIFICAÇÃO SEM ASSINATURA DO RESPRESENTANTE LEGAL DO LOCAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA DOS FISCAIS DO ECAD. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO.
Sinopse fática: A parte requerente apresentou ação de cobrança de direitos autorais, que não estariam sendo pagos desde fevereiro de 2018 pelas requeridas. Segundo a requerente, o valor do referido débito, atualmente, seria de R$ 199.209,54. Após tentativas de citação das rés, foi requerida e realizada a citação por edital.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança de direitos autorais, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 199.209,54. 1.1. Nesta sede recursal, o requerente apela pedindo a reforma da sentença a fim de que seja determinado que os juros de mora e correção monetária fluam a partir da data do vencimento de cada mensalidade e da data de realização de cada show, observando as Súmulas no 54 e 43 do STJ e o art. 398 do CC. 1.2. Em suas razões recursais, as rés buscam a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação, ou que seja determinada a improcedência da ação.
2. Preliminar rejeitada. 2.1. Tal matéria já foi objeto de julgamento por esta Relatoria no agravo de instrumento no 0703432-48, que entendeu pela inexistência de nulidade no caso. 2.2. Isso porque, em razão dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve-se relativizar o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. Ou seja, para que seja deferida a citação por edital não é necessário o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis de localização do requerido, devendo ser verificada a adoção de medidas que possam indicar que ele se encontra em local incerto ou ignorado. 2.3. O julgado bem apontou que foram realizadas todas as diligências nos autos possíveis visando localizar os endereços das demandadas e, que não havendo possibilidade da realização de citação por meio eletrônico, ela foi realizada por edital.
3. A pretensão de cobrança de contraprestação relativa à utilização comercial de obras musicais ou literomusicais e fonogramas em representações ou execuções públicas tem amparo nos arts. 5o, XXVII e XXVIII, da Constituição Federal e 68 da Lei Federal no 9.610/98. 3.1. De acordo com o art. 99 da Lei no 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais, a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição. 3.2. Assim, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) age como mandatário das associações que o integram e, nessa condição, fiscaliza e cobra os preços dos repertórios estabelecidos e unificados. 3.3. O fato gerador da obrigação referente a direitos de propriedade autoral é a exibição pública de obra artística em local de frequência coletiva (art. 68 da Lei n. 9.610/98).
4. No caso, mostra-se necessária a comprovação da utilização sem prévia autorização das obras tuteladas pela norma para que seja configurada violação a direito patrimonial. 4.1. Embora tenha entendimento no sentido de ser legítima a cobrança de direitos autorais em estabelecimentos comerciais quando há execução ou reprodução de obras ou de músicas protegidas pela norma, na hipótese específica desses autos, a documentação que instrui a inicial não evidencia o ilícito apontado e a ocorrência do fato gerador da cobrança de direitos autorais. 4.2. Isso porque os documentos referentes a coleta de dados para execução pública musical, padecem de requisitos formais, considerando não constar assinatura das requeridas ou mesmo de testemunhas. 4.3. Ainda que tenha havido recusa da notificada, caberia ao autor diligenciar na produção de outras provas. Vê-se, assim, que o requerente não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a efetiva reprodução, habitual e contínua, pela empresa ré, de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, mediante sonorização ambiental. 4.4. Cabe ressaltar que a documentação produzida unilateralmente por agentes do ECAD, por não possuírem fé pública, tornam desprovidos de presunção de veracidade. 4.5. Assim, a mencionada documentação apresentada pelo autor é prova unilateral, não geradora daquela presunção para terceiros, que só gera uma presunção de veracidade ao próprio demandante. Inteligência do art. 408 do CPC. 4.5.1 Destarte, "As declarações constantes do documento assinado presumem-se verdadeiras em relação ao seu signatário. Essa presunção admite prova em contrário, embora essa prova seja de difícil produção". 4.6. Precedente. "(.....) 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide o julgador, segundo o seu livre convencimento, entende desnecessária a oitiva de testemunhas, anotando a imediata conclusão do feito para sentença. 2. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os fiscais do ECAD não gozam de fé pública. Por esse motivo, não são considerados, para fins de recolhimento dos direitos autorais, os termos de verificação sem a assinatura do representante legal do local ou de duas testemunhas. 3. Apelação não provida. Fixados honorários recursais.” (07143761420198070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 14/2/2020). 4.7. Nesse sentido, diante da falta de comprovação da execução das músicas, é evidente a improcedência do pedido do ECAD na sua integralidade, no que se refere à arrecadação obscuramente pretendida nos eventos que mencionou. 4.8. Por todos esses fundamentos é que o reconhecimento da improcedência dos pedidos da parte autora é medida de rigor, ainda mais quando se trata de valor tão expressivo.
5. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelas rés, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 5.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
6. Apelação do autor desprovida. 6.1. Apelação das rés provida.